Tribunal: TJMT
Processo: 1024050-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024050-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Correção Monetária, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (AGRAVANTE), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (AGRAVANTE), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (AGRAVANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COISA INCERTA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de correção de supostos erros materiais em planilha de cálculo apresentada em execução fundada em Cédula de Produto Rural, referente à entrega de sacas de soja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a correção de erro material por simples petição, sem necessidade de embargos à execução; (ii) saber se a alegação de erro material está preclusa em razão do trânsito em julgado dos embargos à execução; e (iii) saber se houve irregularidades no cálculo quanto à duplicidade de multa contratual, à incidência de encargos sobre obrigação de coisa incerta e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares de inadequação da via eleita e de preclusão consumativa, pois a insurgência recai sobre erros aritméticos e não sobre cláusulas contratuais ou matéria decidida nos embargos à execução.
4. Eventual duplicidade na aplicação da multa contratual de 20% configura erro material corrigível de ofício.

5. Juros de mora e correção monetária não incidem sobre obrigação de entrega de coisa incerta antes de sua conversão em pecúnia.

6. A base de cálculo dos honorários deve respeitar o critério fixado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a readequação do cálculo, com observância dos parâmetros fixados.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material em memorial de cálculo pode ser feita por simples petição, independentemente de embargos. 2. A alegação de erro material não está sujeita à preclusão consumativa. 3. É indevida a incidência de encargos moratórios sobre obrigação de coisa incerta não convertida em pecúnia. 4. Os honorários advocatícios devem seguir a base de cálculo fixada judicialmente.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Adnan Guiotto Alessi, Altamir Alessi
e
Magaly Antonieta Guiotto Alessi
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos de execução de coisa incerta ajuizada por
Viacampo Insumos Agrícolas Ltda
, com lastro em Cédula de Produto Rural registrada sob o nº 57.157, que tem por objeto a entrega de 378.000 kg de soja em grãos, da safra 2015/2016.

O juízo singular indeferiu a pretensão dos agravantes para que fosse reconhecido e corrigido suposto erro material constante na planilha de cálculo apresentada pela credora, a qual atualizou o débito em 19.641,02 sacas de soja.

Os agravantes sustentam que o memorial de cálculo apresentado pela exequente, posteriormente ao trânsito em julgado dos embargos à execução, estaria eivado de vícios que, segundo afirmam, caracterizariam erro material.

Argumentam que tal impugnação não se confunde com excesso de execução e que não haveria necessidade de reabertura de contraditório por meio de embargos ou qualquer outro incidente processual específico, sendo possível ao juízo a correção dos equívocos aritméticos a qualquer tempo, conforme autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduzem que houve indevida duplicação da multa contratual de 20% prevista na Cédula de Produto Rural executada, pois, segundo afirmam, o percentual já havia sido computado na petição inicial da execução e, mesmo assim, foi novamente incluído no novo memorial de cálculo, o que teria gerado um aumento artificial do débito.

Além disso, asseveram ser indevida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a obrigação de entrega de coisa incerta, argumentando que referidos encargos apenas poderiam ser exigidos após eventual conversão da obrigação em pecúnia, mediante cotação da saca de soja à época do inadimplemento, o que não teria ocorrido nos autos originários.

Acrescentam, ainda, que os honorários advocatícios foram indevidamente calculados com base na quantidade de grãos (sacas de soja) indicada no novo memorial, em total descompasso com o que foi fixado judicialmente, isto é, sobre o valor da causa. Para os agravantes, essa forma de cálculo também compromete a legalidade do procedimento de liquidação do título e enseja flagrante violação ao princípio da legalidade.

Por fim, defendem que o cerne da controvérsia reside apenas na verificação da fidedignidade dos números apresentados pela exequente, afastando qualquer rediscussão jurídica acerca do contrato ou dos critérios estabelecidos no título executivo, de modo que a análise da matéria estaria adstrita à coerência interna dos cálculos.

Invocam, ainda, a presença de risco de dano de difícil reparação, na medida em que o prosseguimento da execução com base em valores inflacionados indevidamente pode ensejar constrições patrimoniais desproporcionais e de reversão complexa.

Deferida a liminar recursal (id. 301348894).

A agravada, em contrarrazões, sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita e a ocorrência de preclusão consumativa. Alega que os agravantes pretendem, sob o pretexto de erro material, rediscutir critérios jurídicos de apuração do débito, o que caracteriza alegação de excesso de execução. Ressalta que tais questões já foram enfrentadas nos embargos à execução anteriormente interpostos, os quais foram julgados improcedentes com trânsito em julgado, não sendo possível reabri-las por petição avulsa.

Afirma que não se trata de erro aritmético, mas de controvérsia sobre cláusulas contratuais, encargos moratórios e base de cálculo dos honorários, matérias que exigiriam contraditório adequado e decisão de mérito, nos moldes do artigo 917, III, do CPC. Aduz que admitir nova discussão comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade do processo, criando precedente para eternização da execução.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, caso superada a preliminar, seu improvimento, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da Preliminar de inadequação da via eleita e de preclusão consumativa

A agravada suscita a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que os agravantes buscam rediscutir matéria já apreciada nos embargos à execução nº 1001920-59.2018.8.11.0040, julgados improcedentes, de modo que haveria preclusão consumativa.

Alega, ainda, que a insurgência não versa sobre mero erro aritmético, mas sobre critérios jurídicos de cálculo, caracterizando excesso de execução a ser arguido na via própria.

No entanto, a análise dos autos revela que os agravantes não pretendem infirmar a higidez do título ou reabrir debate sobre os encargos contratuais, mas apenas apontar inconsistências de ordem material no novo memorial de cálculo apresentado pela exequente, dentre elas: a duplicidade na aplicação da multa contratual de 20%, a incidência de juros e correção monetária sobre obrigação de entregar coisa incerta e a fixação de honorários advocatícios sobre base de cálculo diversa daquela fixada judicialmente.

Portanto, a insurgência, não se confunde com excesso de execução, pois não envolve rediscussão do título ou das cláusulas contratuais, mas questiona a fidelidade matemática da planilha executiva.

Rejeita-se, assim, a preliminar de inadequação da via eleita e de preclusão consumativa.

2.Do mérito

A controvérsia limita-se à possibilidade de retificação, no âmbito da execução de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural, diante de alegados equívocos no memorial de cálculo apresentado pela exequente, consistentes, em síntese, na eventual duplicidade da multa contratual de 20%, na aplicação de juros de mora e correção monetária sobre obrigação de entregar coisa incerta sem prévia conversão em pecúnia e, ainda, na fixação de honorários advocatícios em base distinta daquela expressamente definida pela decisão judicial.

De início, observa-se que a execução tem por objeto a entrega de 378.000 kg de soja, equivalentes a 6.300 sacas, conforme estipulado na CPR. Ocorre que, ao apresentar novo memorial de cálculo, a credora atualizou o débito para 19.641,02 sacas, circunstância que deu ensejo à impugnação dos executados.

No tocante à multa contratual, os agravantes sustentam que o acréscimo de 20% já havia sido considerado, mas foi novamente computado no cálculo atualizado.

Se comprovada, tal repetição configura duplicidade indevida, cuja correção deve ser feita, inclusive, de ofício, independentemente do manejo de embargos à execução.

Outrossim, a petição dos agravantes demonstra, com clareza, o excesso apontado, não tendo a exequente apresentado justificativa técnica ou documental apta a elidir a irregularidade suscitada.

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, trata-se de obrigação de entrega de coisa incerta, na qual, em regra, não se admite a incidência de encargos próprios de dívida pecuniária antes da conversão em quantia líquida.

Logo, revela-se plausível a tese recursal de que a cobrança de encargos moratórios exige prévia conversão da obrigação em pecúnia, reforçando o caráter meramente aritmético da controvérsia.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a decisão determinou sua fixação em 10% sobre o valor da causa e, apesar disso, a planilha apresentada pela credora atribuiu honorários correspondentes a 1.604,37 sacas de soja, em evidente desacordo com o critério fixado. Tal divergência configura erro material manifesto, sujeito à pronta correção.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo da causa promova a readequação do cálculo apresentado pela exequente, com estrita observância: (i) da exclusão de eventual duplicidade na aplicação da multa contratual de 20%; (ii) da vedação à incidência de juros moratórios e correção monetária sobre obrigação de entrega de coisa incerta, enquanto não convertida em pecúnia; e (iii) da fixação da verba honorária nos exatos termos da decisão judicial transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025